Tribunal: TJMT
Processo: 1003358-86.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003358-86.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MOACIR DE CAMPOS LORCA GARNES - CPF: 032.738.548-04 (RECORRENTE), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE MÁQUINA DE CARTÃO – AUSÊNCIA NO REPASSE DO VALOR DAS VENDAS – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE - SENTENÇA
EXTRA PETITA
- ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

149089738, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de restituição de valores;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

O excessivo valor da condenação;

4)

A incidência dos juros de mora – Data do arbitramento do dano.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é microempresário na cidade de Cáceres-MT, fornecendo serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres.

Afirma que contratou os serviços da reclamada de
“MAQUININHA DE CARTÃO REDE POP”
, em que
é aberta uma conta corrente ou conta poupança, sendo que o prazo para o recebimento de valores em vendas efetuadas no débito é de até 01 (um) dia útil e para vendas realizadas no crédito são em até 02 (dois) dias úteis
.

Relata que, no período de
31/01/2022
a
16/02/2022,
o autor realizou uma viagem turística pelo Rio Paraguai, contudo, não recebeu o valor das vendas, tendo a reclamada bloqueado o acesso do autor.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo de atendimento nº
198672
, ocasião em que foi informado que o pagamento somente ocorreria mediante a apresentação de nota fiscal, a qual foi emitida em
28/03/2022
, no valor de
R$ 44.219,50 (quarenta e quatro mil e duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

No entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

No id. 149089714, foi
deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que a reclamada realize o depósito em Juízo, do valor de
R$ 44.219,50 (quarenta e quatro mil duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos),
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, até o limite de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No id. 149089734, houve o bloqueio, via SISBAJUD, do valor discutido nos autos.

A reclamada, por sua vez, afirma que a parte autora realizou vendas fora do seu padrão e do seu ticket médio, razão pela qual houve a suspensão do repasse dos valores devido ao estabelecimento.

Aduz que para que os valores retidos pudessem ser liberados, a reclamada solicitou comprovações das vendas à parte autora, afirmando que após esclarecido o ocorrido, o valor foi devidamente repassado ao autor.

No entanto,
a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor retido indevidamente, referente às vendas efetuadas pela parte autora.

Por outro lado, compulsando os autos, constata-se que a parte autora, em sua inicial, limitou-se ao
pedido de restituição do valor de R$ 44.219,50 (quarenta e quatro mil e duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

Desse modo, percebe-se que houve a
prolação de sentença
extra petita
, no que se refere à condenação da demandada ao pagamento de indenização
por danos morais,
violando, assim, o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TV, TELEFONE E INTERNET. COBRANÇA DE FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE EXCEDENTE RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DAS FATURAS AO VALOR DO PLANO DEVIDA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AFASTADA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007477474, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018) (grifei)

Desse modo, a condenação da demandada ao pagamento

do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de
danos morais
,
deve ser afastada
, tendo em vista a ocorrência de prolação de
sentença
extra petita
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
dou-lhe parcial provimento
para
afastar
a condenação a título de
danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022